Tribunal: TJMT
Processo: 1035719-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035719-09.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), J DE LARA MEDRADO - CNPJ: 37.764.817/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIELE DE LARA MEDRADO - CPF: 018.654.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX BENEDITO SPALATTI JUNIOR - CPF: 015.836.441-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
.

SUSCITADO
:

JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CÉDULA DE CRÉDITO. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em desfavor de J. de Lara Medrado,
Juliele
de Lara Medrado e Max Benedito
Spalatti
Junior, fundada em Cédula de Crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, considerando a natureza bancária do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar, fundada em Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária do imóvel.

4. Devido ao inadimplemento do contrato, foi realizado procedimento extrajudicial conforme a Lei 9.514/97, resultando na consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal estabelece que a competência para processar e julgar ações fundadas em Cédula de Crédito Bancário é da Vara Especializada em Direito Bancário.

6. A ação em questão é de competência da Vara Especializada em Direito Bancário, pois trata-se de matéria com conteúdo financeiro, atraindo a competência da Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"A competência para julgar as Ações fundadas em Cédula de Crédito Bancário é da Vara Especializada em Direito Bancário."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 951.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 08/11/2018,
DJe
13/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

4
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

contra ojuízo da
10
ª
Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar ajuizada

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em desfavor de J. de Lara Medrado,

Juliele
de Lara Medrado e Max Benedito
Spalatti
Junior, fundada em Cédula de Crédito
.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
4
ª

Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
26002165
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
261683754
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
265389751
,
abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, pugnando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS em desfavor de J. de Lara Medrado,
Juliele
de Lara Medrado e Max Benedito
Spalatti
Junior, fundada em Cédula de Crédito.

Pois bem.

Na origem trata-se de
Ação
de
R
eintegração de
P
osse com
P
edido de
L
iminar
.

Analisando detidamente os andamentos processuais da ação, verifica-se
os litigantes
firmaram um Contrato de Cédula de Crédito Bancário (CCB) com alienação fiduciária do imóvel de matrícula 61.168
e d
evido ao inadimplemento do contrato, foi realizado um procedimento extrajudicial conforme a Lei 9.514/97,
resultando na consolidação da propriedade em favor
da instituição financeira, que
agora solicita a desocupação do imóvel para obter a posse completa
do mesmo
.

Portanto, evidente que
a matéria versada nos autos da ação
reintegratória
é fundada em Cédula de Crédito Bancário, bem como figura no polo ativo da demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central.

Nesse sentido é a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
:

CONFLITONEGATIVO DECOMPETÊNCIAESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITOBANCÁRIOE A 4ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – AÇÃO DEREINTEGRAÇÃODEPOSSE– IMÓVEL GARANTIA DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015-TP E ART. 1º, I, E § 1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – MATÉRIA DECOMPETÊNCIADO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITOBANCÁRIO–CONFLITOIMPROCEDENTE.

Acompetênciapara processar e julgar a ação que tem como objeto Cédula de CréditoBancáriofirmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em DireitoBancário, ainda que haja posterior cessão do crédito porque não se altera a matéria nem a relação jurídica originária (art. 3º da Resolução nº. 01/2015-TP e art. 1º, I e § 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).

(N.U 1017734-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 07/07/2022)
.

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
- AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO
BANCÁRIO
-
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

A Ação relativa a contrato de alienação fiduciária é de
competência
das Varas Especializadas de Direito
Bancário
por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM).

(N.U 1011895-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/03/2018,
Publicado
no DJE 07/03/2018)
.

Desta forma,
consoante exposto pelo Juízo suscitado, verifica-se que a ação em questão é de competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois, no caso, não se trata de matéria eminentemente civil, já que mesmo que se trate de ação de reintegração de posse, ela está fundada em contrato de natureza bancária, o que atrai a competência da Vara Especializada.

Ante o exposto,
julgo
IM
P
ROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência
do
Juízo
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025